Tribunal: STF
Processo: AO 1158
Classe: AO
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-08-04
Data de publicação: 2005-08-04

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM EM AÇÃO ORIGINÁRIA. EMBARGOS INFRINGENTES
INTERPOSTOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA AMAZONENSE E REMETIDOS AO SUPREMO
 TRIBUNAL FEDERAL POR EFEITO DA LETRA "N" DO INCISO I DO ART. 102 DA
 MAGNA CARTA. IMPEDIMENTO DO PROCURADOR SUBSTABELECIDO. JUÍZO
NATURAL.
Nos termos do parágrafo único (parte final) do art. 134 do
 CPC, é defeso ao advogado pleitear no processo a fim de criar o
impedimento do Juiz. Com base neste dispositivo e no princípio
constitucional do juízo natural, o Plenário desta egrégia Corte
declarou o impedimento de procurador que obteve substabelecimento
com o intuito de provocar a situação de suspeição e, assim, afastar
a competência da Corte estadual para julgamento de embargos de
declaração. Tal aconteceu na AO 1.120-QO, Relatora Ministra Ellen
Gracie, caso similar ao presente, figurando como substabelecido o
mesmo causídico.
Questão de ordem que se resolve no mesmo sentido,
 com devolução dos autos à origem, onde se facultará à parte
interessada a contratação de novo advogado.